Tribunal: TJDFT
Processo: 0746013-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746013-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMA BEZERRA SALDANHA AGRAVADO: EIDER JOSE DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUMA BEZERRA SALDANHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos órgãos competentes para verificar a propriedade do imóvel e veículo indicados. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão, considerando que o pedido posto já havida sido indeferido por decisão proferida em 11/2/2025 (ID 225596080, autos de origem), que não foi objeto de recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2025 17:04:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador